Tribunal: TJES
Processo: 5022358-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022358-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de revisão geral anual de seus subsídios e de indenização por danos morais.

2. Os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, defendem o direito subjetivo ao reajuste anual de seus vencimentos, argumentando que a omissão legislativa do Poder Executivo não pode suprimir garantia prevista na Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se (i) o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa em demanda sobre revisão geral anual e (ii) se é possível ao Poder Judiciário determinar o reajuste de vencimentos de servidores públicos ou fixar indenização substitutiva, com base no art. 37, X, da Constituição Federal, na ausência de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ao deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, CPC). A controvérsia, sendo eminentemente de direito, prescinde de perícia contábil para sua solução, cujo objeto seria útil apenas em fase de liquidação, caso o direito fosse reconhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. A norma do art. 37, X, da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, é de eficácia limitada, exigindo lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para sua concretização, observada a conveniência, a oportunidade e o impacto orçamentário.

6. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 565.089 - Tema 19) e consolidada na Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, tampouco conceder indenização pela ausência do reajuste. A atuação judicial nesse sentido configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A conduta do ente público, ao não editar a lei de revisão, está amparada pelo princípio da legalidade estrita, não caracterizando ato ilícito capaz de gerar dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência.

9. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil para apurar perdas inflacionárias quando a controvérsia sobre o direito à revisão geral anual de vencimentos é puramente de direito. 2. A ausência de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo impede o Poder Judiciário de determinar o reajuste da remuneração de servidores públicos ou de fixar indenização substitutiva, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada e em observância ao princípio da separação dos poderes (Tema 19/STF e Súmula Vinculante nº 37/STF)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, X; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.089 (Tema 19 de Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação Cível 0016550-43.2016.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 0001291-84.2016.8.08.0031.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, LEVI PARANHOS DA SILVA, MARCELO NASCIMENTO NUNES, NEWTON PEGO SANTOS, NILTON SOARES DE MATOS e SILVIO CRISTIANO FARIA
em face da r. sentença (id. 14430333) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14430334), os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito, reiteram o direito à revisão geral anual de seus subsídios, bem como à indenização por danos morais, ao argumento de que a omissão do Poder Público em legislar não pode afastar um direito constitucionalmente garantido.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 14430336), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022358-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, LEVI PARANHOS DA SILVA, MARCELO NASCIMENTO NUNES, NEWTON PEGO SANTOS, NILTON SOARES DE MATOS, SILVIO CRISTIANO FARIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, LEVI PARANHOS DA SILVA, MARCELO NASCIMENTO NUNES, NEWTON PEGO SANTOS, NILTON SOARES DE MATOS e SILVIO CRISTIANO FARIA
em face da r. sentença (id. 14430333) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14430334), os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito, reiteram o direito à revisão geral anual de seus subsídios, bem como à indenização por danos morais, ao argumento de que a omissão do Poder Público em legislar não pode afastar um direito constitucionalmente garantido.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 14430336), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, os apelantes alegam a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil que visava apurar as perdas inflacionárias.

Sem razão, contudo.

O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A questão posta em juízo é eminentemente de direito e sua solução independe da produção de prova técnica.

A controvérsia central cinge-se a definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de reajuste remuneratório a servidores públicos com base na garantia constitucional da revisão geral anual, na ausência de lei específica.

In casu
, a apuração de valores através de perícia seria ato subsequente e condicionado ao reconhecimento do direito material, o que torna a prova, neste momento processual, desnecessária para o julgamento do mérito da causa.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, a questão é conhecida e a solução jurídica já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, em desfavor da pretensão dos apelantes.

Como se sabe, a Constituição da República, em seu artigo 37, inciso X, assegura aos servidores públicos a revisão geral anual de sua remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Todavia, o mesmo dispositivo constitucional estabelece que a remuneração e o subsídio dos servidores públicos
“somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso”
.

A norma constitucional que prevê a revisão geral anual não é autoaplicável, dependendo, para sua eficácia plena, de ato normativo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade do reajuste, bem como o seu impacto orçamentário.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a omissão do Poder Executivo em propor a lei de revisão anual não gera, para os servidores, um direito subjetivo a indenização ou a reajuste por via judicial.

Corroborando essa tese, a Súmula Vinculante nº 37 do STF é lapidar ao dispor que:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato. 2. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, Súmula Vinculante nº 37, do ST
F. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0016550-43.2016.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 27/Ago/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato. 2 – No mesmo sentido está o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal (STF): Tema 624 - Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. 3 – Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001291-84.2016.8.08.0031; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 22/Nov/2023)

Aplicar índice de reajuste ou determinar o pagamento de diferenças salariais sem lei que o autorize configuraria uma indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, violando o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea de nossa Constituição. A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou com acerto o direito à espécie.

Tendo o ente público agido em conformidade com o princípio da legalidade estrita, não há que se falar em conduta ilícita geradora de danos indenizáveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)